Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-30.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015738-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LOPES NANTES - CPF: 181.851.501-68 (RECORRIDO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS CARVALHO - CPF: 689.489.051-04 (RECORRENTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015738-30.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VIVIANE DOS REIS CARVALHO

Recorrido(s):

MARIA DE LOURDES LOPES NANTES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – PEDIDO CONTRAPOSTO – RESCISÃO CONTRATUAL – TRADIÇÃO DO BEM DE LONGA DATA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PLEITO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre ação de cobrança de dívida oriunda de contrato de compra e venda de lote rural celebrado entre as partes, de onde figurou a parte Recorrente como compradora e a Recorrida como vendedora.

Em contestação, a parte ré defendeu o descumprimento do contrato por parte da vendedora, na medida em que não disponibilizou a infraestrutura prometida ao empreendimento, pugnando, em sede de pedido contraposto, pela rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos a seu favor.

Alegou ainda que efetuou o pagamento das parcelas vencidas em 27/12/2018; 27/01/2019 e 27/02/2019, não merecendo estar inclusas na planilha acostada à exordial.

Em recurso, pugnou pelo direito de rescisão contratual, bem como reforçou sua afirmação de pagamento das três parcelas supra indicadas.

Pois bem. Em que pese suas alegações, tenho que não assiste razão à parte Recorrente.

Ora, da análise dos autos, verifico que o negócio jurídico foi celebrado de longa data (10/05/2016), de onde, somente após demandada judicialmente, é que veio a ser alegado por parte da Recorrente o descumprimento contratual por parte da vendedora.

Como se não bastasse, há hígido lastro probatório que aponta em favor da autora, onde demonstra a infraestrutura necessária à espécie do empreendimento contratado, não incorrendo, assim, a vendedora em qualquer mora contratual.

Saliento, consta no próprio contrato celebrado que a Recorrente procedeu com a vistoria prévia do imóvel, não podendo, após longa data reclamar sobre eventual imperfeição. Senão vejamos:

Quanto ao direito de rescisão, na medida em que houve a tradição do imóvel, isto já de longa data, de onde a sua posse permaneceu em favor da parte ré, tal pretensão não se mostra crível, notadamente quando houve o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela demandante.

Em outras palavras, passados quase cinco anos entre a celebração do contrato (10/05/2016) e a apresentação de contestação (29/03/2021), a rescisão somente se admitiria se, de fato, houvesse alguma inadimplência da parte adversa, o que, porém, não restou vislumbrada nos autos.

Ademais, o contrato foi celebrado sob a condição de irrevogabilidade e irretratabilidade. Senão vejamos:

Por fim, em relação à alegação de pagamento de algumas parcelas alvo de cobrança, observo que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que apresenta um único comprovante de pagamento, de onde apresenta data de vencimento e valores diversos ao cobrado pela autora.

Assim, escorreita a sentença de procedência que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.510,96 (cinco mil quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos), a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022